Tribunal: TJSP
Processo: 1053847-95.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Mandado de Segurança. Direito Administrativo.

Concurso público – Candidato que concorre sob o sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas - Reprovação na fase de verificação da autodeclaração e exclusão do certame – Hipótese de eliminação prevista no Capítulo 6, item 6.2.2, do edital do certame, amparada no art. 4o, parágrafo único, da L. 1.259/15 – Pleito de

Ementa:
Mandado de Segurança. Direito Administrativo.

Concurso público – Candidato que concorre sob o sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas - Reprovação na fase de verificação da autodeclaração e exclusão do certame – Hipótese de eliminação prevista no Capítulo 6, item 6.2.2, do edital do certame, amparada no art. 4o, parágrafo único, da L. 1.259/15 – Pleito de transposição da decisão da Comissão de Averiguação com vistas à participação do sistema de pontuação diferenciada – Inviabilidade – Decisão da comissão devidamente motivada, não se vislumbrando abuso de poder ou ilegalidade - Não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito do ato administrativo, tampouco substituir a banca examinadora - Ausência de previsão legal que autorize a manutenção do impetrante na lista de classificação geral, destinada às vagas de ampla concorrência - Retidão do facere administrativo - Sentença reformada – Segurança denegada.

Dá-se provimento aos recursos interpostos e à remessa necessária.